Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E ERRO DE FATO SUSTENTADOS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1025, CPC. OMISSÕES INEXISTENTES. INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1.Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de omissões, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias.
2.Inexiste omissão se a questão restou, efetivamente, apreciada, tendo inclusive sido ressaltado no voto e na ementa ser inadequado se falar em eficácia preclusiva da coisa julgada quando da contraposição de ações lastreadas em pedidos diferentes entre si. De igual modo, também não há que se falar na inaplicabilidade de efeitos de sentença em ação coletiva em razão de ações individuais que não abordem o pedido trazido a juízo em ação coletiva.
3.Não há como extinguir a demanda sem resolução de mérito, por ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, do art. 485, V, do CPC, como pretendido pela agravante, por não restar configurada a coisa julgada diante de obrigações distintas decorrentes de pedidos e causas de pedir diversos; e diante do próprio Termo de Acordo pactuado em 28 de fevereiro de 2018 (doc. ID 15016420).
4.Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário – e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
5.De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
6.Recurso desprovido.